Tribunal: TJES
Processo: 5010230-81.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010230-81.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ZULMIRA BRITO DO NASCIMENTO

APELADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO NÃO RECONHECIDO PELA AUTORA. FRAUDE. CONSUMIDORA HIPERVULNERÁVEL. ÔNUS DA PROVA DO BANCO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. RECURSO PROVIDO.

1. O banco responde objetivamente por fraudes na celebração de contratos bancários, conforme entendimento do STJ (REsp nº 1.199.782/PR), uma vez que tais eventos integram o risco do empreendimento (fortuito interno). A respeito, o Tema 1061 do STJ estabelece que, em casos de impugnação da autenticidade de assinatura, cabe à instituição financeira provar a veracidade do contrato, inclusive mediante perícia grafotécnica.

2. A ausência de manifestação do banco quanto à produção de prova pericial impede o reconhecimento da regularidade da contratação, configurando falha na prestação do serviço e descumprimento do ônus probatório (CPC, art. 429, II).

3. A autora é idosa e, portanto, consumidora hipervulnerável, exigindo especial proteção diante da possibilidade de fraude e ausência de informações adequadas sobre a transação.

4. A ocorrência de descontos indevidos na única fonte de renda da autora justifica a condenação por dano moral, em valor fixado em R$ 5.000,00, compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. A restituição dos valores descontados deve observar o marco temporal estabelecido pelo STJ: em forma simples até 30/03/2021, e em dobro após essa data, conforme jurisprudência (EREsp 1.413.542/RS).

6. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
CÍVEL
interposto por
ZULMIRA BRITO DO NASCIMENTO
em face da r. Sentença (id. 12439167) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada contra o
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA (BANRISUL)
.

Em suas razões (id. 12439168) a apelante aduz, em síntese, que a fraude deve ser reconhecida. Questiona a validade da prova apresentada pelo banco, especialmente quanto à assinatura e à modalidade de contratação, destacando sua condição de vulnerabilidade (idosa, baixa escolaridade). Argumenta que a mera semelhança visual da assinatura e o depósito em conta não são suficientes para validar o negócio jurídico não solicitado.

Ante tais fundamentos, requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, manifestando concordância com a compensação de valores comprovadamente recebidos.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 12439171).

Instado a manifestar interesse em conciliação por este Relator (id. 12540852), o Apelado informou não ter proposta de acordo (id. 12711511)

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5010230-81.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ZULMIRA BRITO DO NASCIMENTO

APELADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
CÍVEL
interposto por
ZULMIRA BRITO DO NASCIMENTO
em face da r. Sentença (id. 12439167) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada contra o
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA (BANRISUL)
.

Infere-se dos autos que a Autora, ora Apelante, alega ser aposentada pelo INSS e ter constatado descontos mensais em seu benefício, no valor de R$ 44,10 (quarenta e quatro reais e dez centavos), referentes a um contrato de empréstimo consignado (nº 07181862) que afirma jamais ter celebrado com o Banco Réu, tampouco ter recebido os valores correspondentes. Invocando o Código de Defesa do Consumidor, pleiteou a declaração de inexistência do contrato e do débito, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

O Banco Réu, por seu turno, sustenta a regularidade da contratação, afirmando tratar-se de refinanciamento de contratos anteriores e que os valores foram devidamente liberados à Autora ou utilizados para quitar débitos pretéritos. Juntou cópia do contrato e comprovantes de transferência (TED).

Em Decisão Saneadora (id. 12439161), o d. Juízo
a quo
aplicou o CDC e inverteu o ônus da prova, inclusive quanto à autenticidade da assinatura, determinando a intimação das partes para indicar as provas que pretendiam produzir, sob pena de imediato julgamento do feito.

Na sequência, ante a ausência de manifestação, foi proferida a sentença ora vergastada que, como visto, julgou improcedente o pleito autoral, entendendo que o Banco comprovou a regularidade da contratação, inclusive pela semelhança da assinatura constante no contrato com a do documento de identidade da Autora e pela confirmação das transferências bancárias.

Inconformada, a Autora interpôs o presente recurso aduzindo, em síntese, que a fraude deve ser reconhecida. Questiona a validade da prova apresentada pelo banco, especialmente quanto à assinatura e à modalidade de contratação, destacando sua condição de vulnerabilidade (idosa, baixa escolaridade). Argumenta que a mera semelhança visual da assinatura e o depósito em conta não são suficientes para validar o negócio jurídico não solicitado.

Ante tais fundamentos, requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, manifestando concordância com a compensação de valores comprovadamente recebidos.

Pois bem.

Sabe-se que a atuação de fraudadores tem sido cada vez mais frequente, devendo as instituições bancárias cercar-se de cuidados necessários e redobrar a atenção para evitar esse tipo de fraude que, caso vier a ocorrer, responderá pelos prejuízos causados a terceiros em virtude do risco que assume ao firmar os negócios jurídicos.

Nos dias atuais são frequentes as queixas de operações fraudulentas realizadas por terceiros que realizam empréstimo, compras em cartões alheios ou mesmo transferências bancárias, sem o conhecimento do titular da conta, o que revela a fragilidade do sistema de segurança bancário, mormente no que tange às operações virtuais.

Oportunamente, colaciono o seguinte julgado do STJ:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
. 2. Recurso especial provido.

(REsp nº 1.199.782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011). Grifei.

Como é sabido, o Tema 1061
1
do STJ pacificou o entendimento de que quando o consumidor impugna a autenticidade da sua assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira demonstrar a veracidade do registro. Ou seja, considerando a negativa da Autora, era ônus do Réu comprovar a autenticidade da assinatura aposta no contrato (art. 429, II, do CPC).

No caso dos autos, a instituição financeira implicitamente dispensou a produção de prova pericial, já que não se manifestou quando intimada para tal finalidade, mas para refutar a alegação de falsidade da assinatura, deveria ter pugnado pela realização de perícia grafotécnica. Cabe lembrar, aqui, a velha máxima segundo a qual
“alegar e não provar é o mesmo que não alegar”.

Ora, apesar da semelhança das assinaturas confrontadas, somente um profissional técnico seria capaz de dizer se elas foram provenientes da mesma pessoa.

Também cabe considerar que a Apelado é pessoa idosa, sendo, portanto, uma consumidora hipervulnerável à luz de nosso ordenamento jurídico, o que demanda um olhar mais atento, seja pelo ângulo da possibilidade de fraude, seja pelo risco da ausência de informações adequadas a respeito da transação contratada e de suas implicações.

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DE DESCONTOS ALEGADAMENTE INDEVIDOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO RECONHECIDOS – CONSUMIDORA HIPERVULNERÁVEL – RECURSO DESPROVIDO. 1. Do narrado pela agravada na inicial, noto que a autora não teria meios para comprovar liminarmente a alegação de que não reconhece essas operações, uma vez que se trata de fato negativo. Para além disso, o prejuízo a ser suportado por ela com a continuidade das cobranças alegadamente indevidas revela-se muito mais gravoso do que o prejuízo a ser suportado pelo banco agravado com a suspensão da cobrança. 2. De um lado há uma parte hipervulnerável (idosa de 97 anos de idade), que vem sofrendo descontos em seus proventos de aposentadoria, e de outro lado há uma instituição bancária consolidada no mercado, que pode futuramente promover a eventual cobrança dos valores. 3. O caso concreto trata-se de uma contratação eletrônica de empréstimo consignado por pessoa idosa (97 anos), portanto, uma consumidora, como já dito, hipervulnerável à luz de nosso ordenamento jurídico, o que demanda um olhar mais atento, seja pelo ângulo da possibilidade de fraude, seja pelo risco da ausência de informações adequadas a respeito da transação contratada e de suas implicações, o que melhor se esclarecerá ao longo da instrução. 4. Recurso desprovido. (TJES; Agravo de Instrumento 5001238-67.2023.8.08.0000; Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira; data julgamento: 17/05/2023)

Nesse contexto, considerando que ao banco réu incumbia a prova da existência da relação jurídica entre as partes, ônus do qual não se desincumbiu, outro caminho não há senão a declaração de inexistência da relação jurídica entre as partes e, por consequência, dos descontos lançados no benefício previdenciário da parte autora.

Nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA NA VIA ADMINISTRATIVA. IRRELEVÂNCIA. CONSUMIDOR IMPUGNA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DO CREDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DESCONTOS INDEVIDOS. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR. 15 SALÁRIOS MÍNIMOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ COMPROVADA. POSSIBILIDADE. Não se pode exigir, em regra, que a parte, antes de ajuizar uma ação, tenha de necessariamente tentar uma forma de composição extrajudicial, para só então, em não logrando êxito, ajuizar a ação.
O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o tema repetitivo de nº 1.061 com base no art. 1.036 do CPC/2015, fixou a tese de que nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429, II), por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369).. Se o Banco não faz prova de que a parte autora devidamente assinou o contrato, há que se julgar procedente o pedido inicial de declaração de inexistência de relação jurídica, com a condenação da instituição financeira a devolver o que descontou indevidamente. Diante da ausência de comprovação da efetiva relação jurídico-negocial entre as partes, o desconto procedido na folha de pagamento da parte autora se mostra indevido
. (...) (TJMG; APCV 5003177-87.2021.8.13.0073; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira; Julg. 26/04/2023; DJEMG 27/04/2023)

(...)
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II) (Superior Tribunal de Justiça, RESP 1.846.649-MA, tema 1061). Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que realiza descontos no benefício previdenciário do consumidor, relativos a contrato de empréstimo consignado, cuja contratação não foi comprovada. Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais
. No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva. (TJMT; AC 1034806-06.2021.8.11.0041; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges; Julg 19/04/2023; DJMT 25/04/2023)

Neste cenário, reputo ser cabível a devolução dos valores indevidamente descontados da conta do apelado.

Em relação a essa devolução, assim prevê o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 42.
Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único.
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Acerca do tema, o c. Superior tribunal de justiça firmou a tese de que “
A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
” (STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel.ª Min.ª MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. para acórdão Min. HERMAN BENJAMIN, Corte Especial, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021). Entretanto, a aplicação do referido entendimento foi modulada, de forma que, quanto aos indébitos não decorrentes de prestação de serviço público, a tese se aplica somente a cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão, qual seja a de 30/03/2021.

Por consequência, no que toca os indébitos cobrados indevidamente até 30/03/2021, aplica-se o entendimento consolidado anteriormente, segundo o qual, “
para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os artigos 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
” (STJ; AgInt AgRg AREsp 730.415/RS, Quarta Turma, Rel.ª Min.ª Maria Isabel Gallotti, j. 17/04/2018, DJE 23/04/2018), devendo a repetição se dar de forma simples, notadamente porque não houve a demonstração da má-fé por parte do banco. Já quanto aos indébitos posteriores, a devolução deverá ser em dobro.

Seguindo, induvidoso que a situação vivenciada nos autos, qual seja, a fraude na contratação de empréstimo não desejado, com os descontos indevidos na única fonte de renda da Apelada, retiram a paz de espírito e compromete o direito legítimo ao sossego de qualquer cidadão.

Em relação ao
quantum
considero que o critério para sua fixação deve corresponder a um denominador comum, sendo sua avaliação de competência única e exclusiva do julgador, que o valorará segundo o grau da ofensa e as condições das partes, sem se esquecer de que o objetivo da reparação não é penalizar a parte, nem promover o enriquecimento ilícito, evitando-se, ainda, que seja irrisória a quantia arbitrada.

No caso, ante a inexistência de regra certa e definida a especificá-lo, e forte no entendimento manifestado em outros casos desse jaez, entendo que se afigura justa a fixação do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação por danos morais, montante este que bem atende às finalidades deste instituto jurídico, quais sejam: a justa compensação e o caráter pedagógico da reparação.

Por derradeiro
,
considerando que, em caso de procedência da ação
,
o
banco apelado
formulou pedido expresso de devolução dos
valor
es

depositados na conta bancária do apelante,

entendo ser o caso de

determinar tal devolução
,
sob pena de configurar enriquecimento ilícito do apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE

PROVIMENTO
para reformar a sentença vergastada, a fim de declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado nº 07181862 e condenar o Banco Réu/Apelado à restituição dos valores irregularmente debitados da autora, o fazendo de forma simples em relação aos descontos realizados até 30/03/2021 e, em dobro, após a referida data, na forma antes mencionada, a serem apurados em liquidação de sentença.

Condeno-o, ainda, ao pagamento de indenização por danos morais fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescida de juros de mora, pela Taxa SELIC, desde a citação, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
, até a entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024, a partir de quando deverá incidir correção monetária pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), enquanto os juros sejam calculados pela taxa SELIC, extirpando-se a correção monetária na forma da Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 5.171/2024.

Custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais pelo Réu/Apelado, os quais fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor total da condenação, já considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

É como voto.

1
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)